Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO LOPES - CPF: 000.743.801-09 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA LOPES DE ABREU - CPF: 898.698.261-72 (AGRAVADO), APARECIDO SIQUEIRA LOPES - CPF: 925.375.101-00 (AGRAVADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL E GADO – CONTRATO CELEBRADO ENTRE TIO E SOBRINHO, POR PREÇO MUITO INFERIOR AO VERDADEIRO VALOR DO IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VENDEDOR IDOSO, ANALFABETO E SURDO – MEDIDA ADEQUADA PARA RESGUARDAR O DIREITO DOS ENVOLVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo probabilidade de anulação do contrato, em razão da demonstração de que a venda foi realizada, por pessoa idosa, analfabeta, e surda, por valor muito inferior ao apontado em avaliação do bem, e que o caso é de vício de consentimento, é adequada a decisão que determina a reintegração de posse dos vendedores na área.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILSON APARECIDO LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Venda de Imóvel Rural c/c Danos Morais e Reintegração de Posse de Imóvel e Gado
”

(Proc. no 1010397-71.2021.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por ÂNGELA MARIA LOPES DE ABREU e APARECIDO SIQUEIRA LOPES, após audiência de justificação, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel denominado “
Sítio Santa Luzia
”, localizado no Assentamento Nova Conquista Paiol, Linhão das Brancas, na zona rural do Município de Cáceres/MT, “
bem como sobre todos os animais e bens que estiverem ali guarnecidos
”, por admitir a probabilidade do alegado direito à anulação do negócio jurídico, especialmente porque “
as testemunhas indicaram a precariedade do conhecimento dos autores e a notícia de que o imóvel teria sido transacionado a preço demasiadamente inferior ao que realmente importa
”, pois há notícia de que o imóvel “
possui valor de mercado avaliado em R$ 723.140,00
”, mas “
os autores, corroborados por testemunhas, indicam terem recebido do requerido a importância de R$ 10 mil para cada um, ou seja, R$20 mil
” ao todo, e “
o comprovante de transferência de valores juntado
(aos autos de origem)
também corrobora a declaração
” (cf. Id. no 74488187 dos autos de origem).

O réu/agravante nega ter se aproveitado de sua relação de parentesco com os autores/agravados, de sua idade avançada, do fato de não serem alfabetizados e do fato de o autor/agravado Aparecido ser surdo-mudo, e afirma que “
o contrato entabulado entre as partes preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, pois as limitações físicas apresentadas pelos surdos-mudos não influem na capacidade civil
”.

Aduz que, se fosse efetivamente o caso de limitação da capacidade civil dos autores/agravados, “
a própria procuração outorgando poderes ao advogado para ingressar com a ação de Reintegração de Posse seria totalmente nula, não cumprindo assim os requisitos essenciais da propositura de ação
” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 5/6).

Discorre sobre o descabimento da ordem de reintegração de posse dizendo que, embora o casal diga “
que adquiriu a propriedade mediante recebimento de herança,
(...)
em nenhum momento apresentou termo de partilha/recebimento de herança, bem como não apresentou nenhum documento que comprove ter posse sobre o imóvel em questão
”, e alega inocorrência de “
esbulho ou turbação, uma vez que
(...)
não invadiu área
”, mas “
adquiriu o imóvel mediante justo título e de boa-fé
” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 8).

No mais, assevera que, apesar de o imóvel, com área total de 50 hectares, ser avaliado em aproximadamente R$ 724 mil, “
o agravante adquiriu dos agravados apenas 11 hectares
”, sendo que os 39 hectares restantes foram “
adquirido de outros compradores
” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de antecipação da tutela, com “
revogação da reintegração de posse aos agravados
”, bem como para que seja determinado o “
desbloqueio de sua ficha junto ao INDEA, para que possa efetuar movimentações
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 118024079 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 122047966, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de venda de imóvel rural, dizendo que eram legítimos possuidores do sitio santa luzia, localizado na zona rural da cidade de Cáceres – MT, herdado do seu genitor Raimundo Lopes Filho, que comprou, no dia 21.08.2005, a posse do imóvel rural de Izaque Carvalhais De Souza.

Afirmam que, em 08.2021, os autores, que são idosos e analfabetos, foram induzidos a erro, e venderam a posse da área ao sobrinho, pelo valor de R$ 20.000,00, mas, após a venda, descobriram que, na verdade, o imóvel vale aproximadamente R$ 723.140, conforme evidencia a avaliação imobiliária do imóvel rural realizada pelo avaliador de imóveis José Elson Pires De Souza - CRECI-MT n.o 1130 / COFECI – CNAI 13.272.

Pediram a concessão de tutela antecipada para serem reintegrados na posse do imóvel rural.

(cf. Id. n. 73180198 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“No tocante a probabilidade do direito, destaco que as testemunhas indicaram a precariedade do conhecimento dos autores e a notícia de que o imóvel teria sido transacionado a preço demasiadamente inferior ao que realmente importa.

Também há notícia de que a posse do imóvel era exercida pelo pai do requerente Aparecido, e que Aparecido possui outros 08 irmãos que, em tese, também teriam pretensão sobre a área.

O ponto é que estamos diante de um aparentemente precário, possivelmente maculado pelo preço vil e despido de formalidades necessárias à consolidação da transferência de propriedade.

Nesse contexto é possível que tenha havido significativo comprometimento da vontade dos requerentes ao contratar, sendo a vontade elemento essencial da formação de negócios jurídicos. (...)

Quando o dispositivo menciona “agente capaz” está a consignar a necessidade de que o ato seja conduzido por pessoas com capacidade civil plena (maiores de 18 anos de idade e em pleno gozo de suas faculdades mentais, na forma do art. 5° do Código Civil) bem como em absoluta consciência daquilo que está a contratar.

O fato é que, uma vez comprometida a expressão da vontade dos contratantes, o contrato fica maculado de vício intransponível de validade e não sendo sanado acaba por invalidar todo(s) o(s) ato(s) jurídico(s) decorrentes da manifestação equivocada.

É claro que o contraditório ainda poderá revelar circunstâncias que poderão levar o Juízo à conclusão de que a ação é improcedente. Contudo, no cenário atual, considerando a ação acompanhada de depoimentos que expressam engano e prejuízo aos autores em razão do negócio que pretendem controverter, bem como, havendo nos depoimentos a notícia de que antes do requerido eram os autores a exercer a posse sobre a área, tenho como necessário o deferimento da tutela de urgência para reintegrá-los à posse da área.

Mais do que a probabilidade do direito, considero que a precariedade do negócio, consistente na transação de mero exercício de posse e não de propriedade, revela o perigo na demora e o risco ao resultado útil ao processo (caso os autores tenham que aguardar a resolução do mérito), uma vez que não havendo registro de propriedade a garantir segurança jurídica às partes e à terceiros, subsiste a possibilidade de que o requerido possa negociar o mesmo bem com terceiros e assim tumultuar o deslinde da ação.

O critério que me leva a determinar a reintegração de posse aos autores e não apenas à proibição de que o requerido transacione o bem ou faça qualquer alteração em sua situação de fato é o critério da proporcionalidade. Explico:

O documento juntado no id. 73180199 - Pág. 9/14 é prova indiciária a sinalizar que o imóvel objeto desta ação possui valor de mercado avaliado em R$723.140,00. Já os autores, corroborados por testemunhas, indicam terem recebido do requerido a importância de R$10.000,00 para cada um, ou seja, R$20.000,00 aos autores.

O comprovante de transferência de valores juntado no id. 73180199 - Pág. 8 também corrobora a declaração dos autores.

Por esse quadro, tem-se por certo que o risco de prejuízo em detrimento do aguardo à resolução do mérito é potencialmente maior aos autores, vez que o valor, em tese recebido, é demasiadamente menor que o preço de mercado por bem, e se confirmado, o requerido está em larga e indevida vantagem sobre eles.

É em razão disso que concluo ser necessário o deferimento da tutela de urgência para conceder aos autores a reintegração de posse sobre o imóvel objeto da ação, bem como sobre todos os animais e bens que estiverem ali guarnecidos”.

Como se vê, a ordem de reintegração de posse é mera consequência do reconhecimento da probabilidade do alegado direito à anulação do negócio jurídico celebrado pelos autores/agravados com o réu/agravante para venda do imóvel objeto da lide, aspecto apenas tangenciado pelas razões recursais, que, sobre o tema, limita-se a dizer que “
o contrato entabulado entre as partes preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, pois as limitações físicas apresentadas pelos surdos-mudos não influem na capacidade civil
”.

O ponto nevrálgico da opção pelo deferimento do pedido, porém, não é a incapacidade civil, mas a conclusão de que “
estamos diante de um
(negócio jurídico)
aparentemente precário, possivelmente maculado pelo preço vil e despido de formalidades necessárias à consolidação da transferência de propriedade
”, e de que “
é possível que tenha havido significativo comprometimento da vontade dos requerentes ao contratar, sendo a vontade elemento essencial da formação de negócios jurídicos
”, particularidade sumariamente ignorada pela fundamentação recursal.

E para referendar a conclusão de provável vício de consentimento, basta simples leitura de trecho dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, expressamente mencionados pela decisão agravada, mas completamente desprezados pelo recorrente.

A propósito, a testemunha José Edmar de Freitas explicou o seguinte:

“(...) que quem fez edificações no sítio foi o Raimundo e o Aparecido; que
atualmente os imóveis na região valem em média R$40.000,00 o alqueire, mais ou menos R$20.000,00 o hectare
; (...) que o
Aparecido estava doente quando chegou o sobrinho dele, o Gilson
; que em certa ocasião o Gilson disse ter comprado o imóvel; que o declarante sabe que
o Aparecido nunca quis vender o imóvel
; (...) que o declarante ficou sabendo que o Gilson pagou R$90.000,00 pela área toda; que o gado que estava na área era do Aparecido; (...) que
o declarante acha impossível o imóvel ter sido vendido por esse preço
; que era o Aparecido que morava no local; (...) que o declarante acredita que os autores não sabem ler ou escrever; (...) que são 09 os irmãos que são herdeiros da área (...) que quem sempre morou no local foi o Aparecido”
(
grifei
e
destaquei
)

Já a testemunha Camila Tavares da Silva assim complementou:

“(...) que a declarante mora no local há 15 anos; que a declarante sempre viu o Aparecido e o pai cuidando da casa e dos animais; (...)
que em média o imóvel na região custa R$20.000,00 o hectare
; que conhece o Gilson, sobrinho do Aparecido, há pouco tempo; (...) que
o Aparecido não ouve e não fala
; que a declarante entende algumas coisas que o Aparecido tenta falar; que esse imóvel pertence ao Aparecido, pois após a morte do pai, Aparecido permaneceu no local; que o Aparecido tem irmãos; que não sabe a quantidade de irmãos; que a dona Ângela sempre vai no local; (...) que o Gilson consegue conversar com o tio; (...) que
o Aparecido nunca quis sair do local
; que atualmente o imóvel está sendo cuidado pelo Gilson; (...)”
(
grifei
e
destaquei
)

Ademais, sequer é favorável ao agravante a afirmação de que, apesar de o imóvel, com área total de 50 hectares, ser avaliado em aproximadamente R$ 724 mil, “
o agravante adquiriu dos agravados apenas 11 hectares
”, (sic – cf. Id. no 117380976 - pág. 9/10), já que, segundo essa avaliação, 11 hectares deveriam custar R$ 159.280,00, e é incontroverso que o agravante pagou aos agravados apenas R$ 20.000,00.

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, que prestigia o contexto probatório apresentado, resguardando os direitos dos agravados, que aparentam ser vulneráveis, e ao que tudo indica, celebraram negócio jurídico sem os devidos esclarecimentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022